Tribunal: STF
Processo: Rcl 81066
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pelo Procurador-Geral da República, contra acórdão da 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), nos autos do Habeas Corpus nº 934.385/RR, sob o fundamento de má aplicação do Tema nº 990 da Repercussão Geral.



    O reclamante alega que a presente reclamação é cabível, nos termos da orientação firmada pela Primeira Turma (Rcl nº 61.944/PA-AgR). 



    Discorre sobre a tese fixada para o Tema nº 990 e aponta que a Suprema Corte teria estabelecido os parâmetros de legalidade a serem observados durante o intercâmbio de informações entre a Unidade de Inteligência Financeira e os órgãos de persecução penal, para fins criminais. 



    Aponta que o Supremo Tribunal reconheceu a possibilidade de envio de dados de inteligência “tanto de ofício, com a remessa espontânea pela Unidade de Inteligência Financeira, como por requisição, desde que devidamente documentado em procedimento formal”. 



    Afirma, contudo, que o Superior Tribunal de Justiça, “tem impresso contornos equivocados à tese jurídica”. Cita exemplos nesse sentido e assevera que 



    “ao afirmar que a solicitação direta de relatórios de inteligência financeira pelo órgão de persecução penal ao COAF, sem autorização judicial, implica a nulidade dos elementos de convicção fornecidos, o Superior Tribunal de Justiça afrontou a autoridade decisória do Supremo Tribunal Federal proferida em regime repercussão geral e já confirmada na Reclamação n. 61.944/PA”. 



    No que diz respeito ao caso concreto, alega que a requisição de dados pela autoridade policial está adequadamente embasada. Relata que, na origem, a autoridade policial recebeu denúncia anônima sobre a comercialização de ouro, tendo havido diligências preliminares para verificar a procedência das alegações. 



    Anota que tal averiguação foi feita em procedimento formal de Notícia-Crime em Verificação e que foi confeccionado relatório de Informação de Polícia Judiciária. Concluiu-se que o beneficiário da decisão reclamada seria a pessoa apontada na denúncia anônima, em razão de semelhança dos nomes. 



    Em vista disso, foi instaurado inquérito policial, “para apurar possível ocorrência do crime tipificado no art. 2º da Lei n. 8.176/1991” e solicitado relatório de inteligência financeira. 



    Entende o reclamante que a requisição estaria em conformidade com a jurisprudência desta Corte, pois formulada por meio de procedimento formal, no âmbito de inquérito policial devidamente instaurado.



    Ao final, requer,



    “c) a concessão de medida liminar, conforme os arts. 989, II, do Código de Processo Civil e 158 do Regimento Interno do STF, para suspender imediatamente os efeitos da decisão do Superior Tribunal de Justiça no HC n. 934.385/RR até o julgamento final desta reclamação; 



    d) a procedência do pedido para cassar a decisão reclamada, reafirmando-se a licitude do RIF solicitado diretamente pela autoridade policial independentemente de autorização judicial;



    e) a notificação do Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, cujo voto orientou o teor da decisão reclamada, para prestar informações, conforme arts. 989, I, do Código de Processo Civil e 157 do Regimento Interno do STF; 



    f) a citação do beneficiário do ato reclamado, Eberson Rodrigo Gassner, para apresentar contestação, de acordo com o art. 989, III, do Código de Processo Civil;”



    Em despacho de 16 de julho de 2025, determinei a emenda da petição inicial, para fazer constar o valor da causa, e, caso sanado esse vício, a solicitação de informações à autoridade reclamada (e-doc. 19).



    O reclamante apresentou a emenda, atribuindo valor à causa (e-doc. 20).



    A autoridade reclamada, após reiteração de pedido por este Relator, apresentou informações (e-doc. 26), de onde se colhe:



    “O acórdão reclamado, de minha relatoria, reconheceu a ilicitude do Relatório de Inteligência Financeira (RIF) solicitado diretamente pela autoridade policial ao COAF, sem autorização judicial, e determinou o desentranhamento dos dados obtidos e dos elementos de informação deles decorrentes. Tal decisão foi fundamentada na distinção hermenêutica entre o compartilhamento espontâneo de dados pela Unidade de Inteligência Financeira (UIF) e a requisição direta por autoridades policiais, que não se confunde com o objeto do Tema n. 990/STF. 



    A Sexta Turma deste Tribunal, considerando a evolução do tema perante a Suprema Corte e a ausência de uniformidade entre as Turmas do STF, optou por manter a aplicação da jurisprudência firmada pela Terceira Seção desta Corte, que não admite a solicitação direta de Relatório de Inteligência Financeira pela autoridade policial sem autorização judicial, até que haja definição final da questão pelo Supremo Tribunal Federal.



    No caso concreto, a investigação teve início com denúncia anônima, seguida de diligências preliminares que confirmaram elementos fáticos relatados, culminando na apreensão de aproximadamente 30 toneladas de cassiterita em abordagem na rodovia BR-174. A decisão embargada destacou que a declaração de ilicitude do RIF não implica, automaticamente, a inexistência de justa causa para a investigação, que se sustenta em outros elementos probatórios licitamente obtidos. 



    Ademais, foi consignado que caberá ao Juízo de primeiro grau identificar os elementos de informação decorrentes do RIF a fim de desentranhá-los e analisar se a investigação se sustentaria sem esses indícios, uma vez que tal providência exige a análise de provas, vedada nesta via. 



    Por fim, informo que os embargos de declaração opostos pela defesa e pelo Ministério Público Federal foram rejeitados, conforme acórdão julgado em sessão virtual de 14/8/2025 a 20/8/2025, por não se configurarem as hipóteses do art. 263 do Regimento Interno desta Corte Superior.”



    É o relatório.



    Decido.



    Registro, de início, que a jurisprudência do STF admite a mitigação da regra do inc. III do art. 989 do CPC, de modo que eventual contraditório se estabeleça após o juízo de procedência fundado em precedente vinculante e/ou reiterada jurisprudência da Corte em torno do paradigma, propiciando maior reflexão no exercício da contraposição em sede reclamatória, em atenção ao princípio da cooperação processual disciplinado no art. 6º do CPC (v.g. Rcl nº 67657 AgR, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe de 10/10/24; Rcl nº 68599 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 18/9/24 e Rcl nº 58665 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe de 2/7/24).



    No que diz respeito ao requisito do esgotamento de instância, observo que se aplica, no presente caso, o entendimento firmado na Rcl nº 61.944. Nesse julgado, a Primeira Turma da Corte consignou que a reclamação constitucional, manejada com base em tema de repercussão geral, somente é cabível após o esgotamento das vias recursais ordinárias. 



    Contudo, 



    “no caso concreto, o efeito multiplicador do julgado do Superior Tribunal de Justiça poderia conduzir à interpretação equivocada do Tema 990/RG pelos demais órgãos judiciais, dificultando as investigações, também contrária às práticas internacionais reconhecidas pelo Brasil”. 



    É evidente que essa argumentação também alcança o presente caso. 



    Ultrapassado esse ponto, cabe realçar, desde logo, que a Suprema Corte fixou a seguinte tese para o Tema nº 990: 



    “I - É constitucional o compartilhamento dos relatórios de inteligência financeira da UIF e da íntegra do procedimento fiscalizatório da Receita Federal do Brasil, que define o lançamento do tributo, com os órgãos de persecução penal para fins criminais, sem a obrigatoriedade de prévia autorização judicial, devendo ser resguardado o sigilo das informações em procedimentos formalmente instaurados e sujeitos a posterior controle jurisdicional; II - O compartilhamento pela UIF e pela RFB, referente ao item anterior, deve ser feito unicamente por meio de comunicações formais, com garantia de sigilo, certificação do destinatário e estabelecimento de instrumentos efetivos de apuração e correção de eventuais desvios”. 



    O ato reclamado, por sua vez, apresenta a seguinte ementa:



    “HABEAS CORPUS. CRIMES DE LAVAGEM DE DINHEIRO E CONTRA A ORDEM ECONÔMICA. PRODUÇÃO DE RELATÓRIO DE INTELIGÊNCIA FINANCEIRA (RIF) PELO COAF POR SOLICITAÇÃO DIRETA DA POLÍCIA JUDICIÁRIA. QUESTÃO NÃO COMPREENDIDA NO JULGAMENTO DO TEMA 990/STF. ACESSO DIRETO QUE NÃO SE CONFUNDE COM O COMPARTILHAMENTO. EVIDÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECONHECIMENTO DA ILICITUDE DOS DADOS OBTIDOS E OS DELES DECORRENTES. 



    1. Caso em que o Relatório de Inteligência Financeira foi produzido a partir de solicitação direta da autoridade policial, sem autorização judicial, o que está em desacordo com a orientação jurisprudencial desta Corte Superior, firmada após ampla análise do acórdão proferido no julgamento do RE n. 1.055.941/SP (Tema 990). 



    2. Não se desconhece que as duas Turmas do Supremo Tribunal Federal têm apresentado entendimentos divergentes sobre o assunto: enquanto a Segunda Turma, corroborando o posicionamento deste Superior Tribunal, adota postura mais restritiva; a Primeira Turma legitima a solicitação direta dos dados sigilosos. Diante da falta de uniformidade, contudo, não há óbice a que esta Corte continue aplicando a jurisprudência firmada por sua Terceira Seção, até que haja a definição final. 



    3. Ordem parcialmente concedida nos termos do dispositivo.”



    Pois bem. Na decisão ora reclamada, foi reconhecida 



    “a ilicitude do Relatório de Inteligência Financeira solicitado diretamente pela autoridade policial ao COAF (Inquérito Policial n. 1005902-58.2020.4.01.4200), devendo todos os elementos de informação e os deles decorrentes ser desentranhados dos autos”. 



    Isso porque tal relatório foi produzido a partir de solicitação direta da autoridade policial, sem autorização judicial.



    Põe-se em discussão nestes autos se se revela conforme com o precedente qualificado emanado do Plenário desta Suprema Corte -quando da apreciação do Tema nº 990 da sistemática de repercussão geral - a requisição direta, por despacho, pela autoridade policial, ao instaurar o inquérito, com o intuito de obtenção de dados de inteligência financeira junto a autoridades fiscais, notadamente o Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF).



    Nos termos em que consignado no ato reclamado, verifico a existência de dissenso entre as Turma deste Supremo Tribunal Federal para a hipótese em discussão nestes autos.



    Primordial, desse modo, a solução desse impasse. 



    Para tanto, mister trazer à tona recentíssimo julgamento da Segunda Turma - a qual integro - quando da apreciação do RHC nº 252.534-AgR/PR, no qual prevaleceu o entendimento do Relator Ministro Nunes Marques, no que foi acompanhado por mim e pelo Ministro Gilmar Mendes, no sentido de que a tese firmada no Tema nº 990 não aplica à hipótese dos autos.



    Trago a colação trecho do bem fundamentado voto condutor do acórdão referido:



    “Naquela ocasião, a Corte concluiu pela constitucionalidade do compartilhamento de relatórios de inteligência financeira da Unidade de Inteligência Financeira (UIF) e de procedimentos fiscalizatórios da Receita Federal com órgãos de persecução penal, desde que observados o sigilo e os procedimentos formais. 



    No entanto, a compreensão firmada não se aplica ao caso. Nos documentos consta que o Parquet estadual requereu, diretamente ao COAF, Relatório de Inteligência Financeira (RIF), fora do padrão usual, para fins de investigação criminal e sem prévia autorização judicial, o que viola o direito à privacidade, à intimidade e ao sigilo bancário, constitucionalmente resguardados. 



    Com efeito, embora o Supremo tenha reconhecido a constitucionalidade do compartilhamento de relatórios de inteligência financeira da UIF e de procedimento fiscalizatório da Receita Federal com os órgãos de persecução penal, não autorizou que o órgão ministerial requisite diretamente dados bancários ou fiscais para fins de investigação ou ação penal sem autorização judicial nesse sentido. Ilustram esse entendimento o RE 1.393.219, Rel. Min. Edson Fachin; e o HC 200.569, Rel. Min. Gilmar Mendes, dos quais extraio as seguintes ementas: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MATÉRIA CRIMINAL. CRIMES DE ESTELIONATO MAJORADO, FALSIDADE IDEOLÓGICA E USO DE DOCUMENTO FALSO. COMPARTILHAMENTO DE DADOS FISCAIS COM O MINISTÉRIO PÚBLICO. TEMA 990 DA REPERCUSSÃO GERAL. REQUISIÇÃO DIRETA PELO ÓRGÃO DE PERSECUÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. No julgamento do RE 1.055.941, de relatoria do Ministro Dias Toffoli, apreciado sob a sistemática da repercussão geral, o Plenário desta Corte Suprema firmou as seguintes teses: “I - É constitucional o compartilhamento dos relatórios de inteligência financeira da UIF e da íntegra do procedimento fiscalizatório da Receita Federal do Brasil, que define o lançamento do tributo, com os órgãos de persecução penal para fins criminais, sem a obrigatoriedade de prévia autorização judicial, devendo ser resguardado o sigilo das informações em procedimentos formalmente instaurados e sujeitos a posterior controle jurisdicional; II - O compartilhamento pela UIF e pela RFB, referente ao item anterior, deve ser feito unicamente por meio de comunicações formais, com garantia de sigilo, certificação do destinatário e estabelecimento de instrumentos efetivos de apuração e correção de eventuais desvios.” 



    2. O poder requisitório do Ministério Público previsto no art. 129 da Constituição Federal e na Lei Complementar n. 75/1993 deve se dar nos moldes da Constituição Federal de 1988, que igualmente assegura o direito à privacidade, à intimidade e ao sigilo bancário e fiscal, consoante dispõe o art. 5º, incisos X e XII. 



    3. Embora o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 990 da repercussão geral, tenha autorizado o compartilhamento de relatórios de inteligência financeira da UIF e de procedimento fiscalizatório da Receita Federal do Brasil com os órgãos de persecução penal, não permitiu que o Ministério Público requisitasse diretamente dados bancários ou fiscais para fins de investigação ou ação penal sem autorização judicial prévia, conforme se depreende da detida análise do julgado. 



    4. Agravo regimental desprovido.”



    “Penal e Processo penal. Agravo regimental em habeas corpus. Requisição direta de dados fiscais e bancários pelo Ministério Público à Receita Federal, sem autorização judicial e mesmo em um caso em que o auditor entendeu não ser cabível a representação fiscal para fins penais. Impossibilidade. Violação do direito à intimidade. Ordem de habeas corpus concedida para restabelecer a sentença que rejeitou a denúncia. 



    I. Caso em exame 



    1. Trata-se de agravo interposto contra decisão da eminente relatora que negou seguimento a habeas corpus impetrado contra acórdão da Sexta Turma do STJ. O ato impugnado manteve acórdão do TRF da 2ª Região que, reformando decisão de primeiro grau, recebeu denúncia proposta contra contribuintes pela suposta prática de sonegação fiscal, com base em dados fiscais e bancários requisitados pelo MPF à Receita Federal, sem ordem judicial e mesmo em um caso em que o auditor entendeu não ser cabível a representação fiscal para fins penais. 



    II. Questão em discussão 



    2. A controvérsia consiste em saber se o Ministério Público pode requisitar diretamente ao fisco, sem ordem judicial, dados sigilosos dos contribuintes, nas hipóteses em que o auditor lavra auto de infração por omissão de rendimentos, mas entende não ser o caso de aplicar a multa qualificada do art. 44, §1º, da Lei 9.430/96 nem de remeter representação fiscal para fins penais ao MPF. 



    III. Razões de decidir 



    3. Questões preliminares 3.1 Alegação de perda de objeto do agravo devido à celebração de acordo de não persecução penal pelos réus. Fato superveniente que não impede a discussão sobre a validade das provas, cujo acolhimento pode conduzir ao trancamento da ação penal por falta de justa causa. 



    4. Mérito 



    4.1 No julgamento das ADIs 2.390, 2.386, 2.397 e 2.859 e do RE 601.314, submetido ao rito da repercussão geral (tema 225), o Plenário entendeu que é lícito o compartilhamento de documentos bancários por instituições financeiras com o fisco, desde que os dados transferidos se limitem a informes sobre a identificação dos titulares das operações econômicas e dos montantes globais mensalmente movimentados, vedada a inserção de qualquer elemento que permita identificar a sua origem ou a natureza dos gastos a partir deles efetuados (§2º do art. 5º da LC 105/2001). 



    4.2. Posteriormente, no julgamento do RE 1.055.941, rel. Min. Dias Toffoli, em que se discutia, à luz dos arts. 5º, X e XII, 145, § 1º, e 129, VI, da Constituição, a possibilidade de compartilhamento com o Ministério Público, para fins penais, dos dados bancários e fiscais do contribuinte, obtidos pela Receita Federal, a Corte fixou a seguinte tese de repercussão geral (Tema 990): 1. É constitucional o compartilhamento dos relatórios de inteligência financeira da UIF e da íntegra do procedimento fiscalizatório da Receita Federal do Brasil, que define o lançamento do tributo, com os órgãos de persecução penal para fins criminais, sem a obrigatoriedade de prévia autorização judicial, devendo ser resguardado o sigilo das informações em procedimentos formalmente instaurados e sujeitos a posterior controle jurisdicional. 2. O compartilhamento pela UIF e pela RFB, referente ao item anterior, deve ser feito unicamente por meio de comunicações formais, com garantia de sigilo, certificação do destinatário e estabelecimento de instrumentos efetivos de apuração e correção de eventuais desvios. 



    4.3. Não obstante a Corte tenha autorizado a Receita Federal a compartilhar cópia integral dos autos do procedimento fiscal com órgãos de investigação criminal, isso não indica que o caminho inverso possa ser percorrido mediante requisição do Ministério Público, sem autorização judicial. 



    4.4. Isso porque, afora os casos específicos de compartilhamento de informações pela autoridade fazendária previstos no art. 198 do CTN, entre os quais se inclui a representação fiscal para fins penais, qualquer intercâmbio de dados sigilosos do processo administrativo fiscal só pode ocorrer mediante autorização do juiz competente. 



    4.5 No caso dos autos, não ocorreu nenhuma das hipóteses previstas em lei. Aqui, o MPF requisitou informações fiscais e bancárias do contribuinte, consolidadas em processo administrativo fiscal, mesmo num caso em que os auditores entenderam não caber representação fiscal para fins penais. Ademais, o procedimento administrativo em que o MPF expediu a requisição não investigava a empresa dos pacientes, mas sim a atuação funcional dos agentes da Receita Federal, a partir da notícia de que, num caso específico, associado a outra empresa, os auditores teriam deixado de expedir a representação fiscal para fins penais com base na aplicação literal do art. 2º, inciso I, do Decreto 2.730/1998. 



    4.6. No julgamento do RE 1.393.219, rel. Min. Edson Fachin, DJe 1.7.2024, a Segunda Turma enfatizou que não obstante a lei reconheça o poder de requisição do Ministério Público, essa prerrogativa deve ser exercida em consonância com o direito à intimidade, que preserva o sigilo bancário e fiscal do contribuinte. Em seu voto, o eminente relator afirmou que, embora a tese firmada pelo Plenário no tema 990 autorize o fisco a encaminhar cópia do processo fiscal aos órgãos de investigação criminal, o Tribunal não permitiu que o MPF requisite diretamente à Receita dados bancários e fiscais dos contribuintes, sem ordem judicial. 



    IV. Dispositivo 



    5. Ante o exposto, tendo em vista que ação penal contra os pacientes está lastreada apenas em dados fiscais e bancários requisitados pelo MPF, sem ordem judicial e mesmo em um caso em que o auditor fiscal não elaborou representação fiscal para fins penais, concedo a ordem de habeas corpus para restabelecer a sentença que rejeitou a denúncia.”



    Por fim, em recente decisão proferida na Rcl 79.982, publicada em 25 de agosto de 2025, transitada em julgado em 2 de setembro de 2025 em razão da ausência de insurgência recursal pelo Ministério Público Federal, o ministro Gilmar Mendes, uma vez mais, reiterou esse entendimento: 



    “No caso concreto, contudo, a atuação do COAF não foi espontânea nem resultante de ação fiscalizatória própria, mas sim induzida por provocação da polícia judiciária, o que desnatura a finalidade legal dos RIFs e compromete sua higidez jurídica como elemento de prova. Em consequência, os atos investigativos e as medidas cautelares que deles decorreram devem ser reputados ilícitos, por derivação (art. 157, §§ 1º e 2º, do CPP). No ponto, deve ser mantido o acórdão do STJ que negou provimento ao recurso especial do MPF. 



    [...] 



    Considerando as razões acima expostas, concluo pela necessidade de autorização judicial prévia para o compartilhamento de relatórios de inteligência financeira (RIFs) com as autoridades de persecução penal, quando esses relatórios forem solicitados diretamente ao COAF, em todos os casos em discussão.” (Grifei).



    Assim, os julgados mencionados demonstram que a Segunda Turma do Supremo vem adotando interpretação mais extensa e amplificada da tese firmada no Tema 990, a permitir que sua observância não se restrinja a crimes cometidos contra a ordem tributária, reafirmando, porém, que o acesso direto pelo órgão de acusação a dados fiscais não deve ser confundido com representação fiscal para fins penais. 



    Dessa forma, verifico que o Superior Tribunal de Justiça, ao consignar que “é temerária a declaração de ilicitude de todas provas obtidas por requisição ministerial ainda na fase investigativa, que poderá ser eventualmente reconhecida posteriormente, com o desentranhamento das provas, caso confirmada, pelo Plenário daquela Corte, a orientação adotada pela Segunda Turma”, violou o entendimento firmado por esta Corte no julgamento do RE 1.393.219, da relatoria do ministro Edson Fachin.” (Grifei).



    Tenho, pois, que a requisição direta à RFB, seja pela autoridade policial seja pelo Ministério Público, de informações fiscais relativas a investigados, sem que seja observada a reserva de jurisdição, transgride o preceito constitucional da inviolabilidade de dados (CF, art. 5º, inciso XI).



    Relembro as valiosas licões do Ministro Celso de Mello sobre o preceito constitucional da reserva de jurisdição:



    “O sistema constitucional brasileiro, ao consagrar o princípio da limitação de poderes, teve por objetivo instituir modelo destinado a impedir a formação de instâncias hegemônicas de poder no âmbito do Estado, em ordem a neutralizar, no plano político-jurídico, a possibilidade de dominação institucional de qualquer dos Poderes da República sobre os demais órgãos da soberania nacional. 



    Com a finalidade de obstar que o exercício abusivo das prerrogativas estatais possa conduzir a práticas que transgridam o regime das liberdades públicas e que sufoquem, pela opressão do poder, os direitos e garantias individuais, atribuiu-se, ao Poder Judiciário, a função eminente de controlar os excessos cometidos por qualquer das esferas governamentais, inclusive aqueles praticados por Comissão Parlamentar de Inquérito, quando incidir em abuso de poder ou em desvios inconstitucionais, no desempenho de sua competência investigatória.



    (...)



    Não há, no sistema constitucional brasileiro, direitos ou garantias que se revistam de caráter absoluto, mesmo porque razões de relevante interesse público ou exigências derivadas do princípio de convivência das liberdades legitimam, ainda que excepcionalmente, a adoção, por parte dos órgãos estatais, de medidas restritivas das prerrogativas individuais ou coletivas, desde que respeitados os termos estabelecidos pela própria Constituição. 



    O estatuto constitucional das liberdades públicas, ao delinear o regime jurídico a que estas estão sujeitas - e considerado o substrato ético que as informa - permite que sobre elas incidam limitações de ordem jurídica, destinadas, de um lado, a proteger a integridade do interesse social e, de outro, a assegurar a coexistência harmoniosa das liberdades, pois nenhum direito ou garantia pode ser exercido em detrimento da ordem pública ou com desrespeito aos direitos e garantias de terceiros.



    (...)



    POSTULADO CONSTITUCIONAL DA RESERVA DE JURISDIÇÃO: UM TEMA AINDA PENDENTE DE DEFINIÇÃO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    O postulado da reserva constitucional de jurisdição importa em submeter, à esfera única de decisão dos magistrados, a prática de determinados atos cuja realização, por efeito de explícita determinação constante do próprio texto da Carta Política, somente pode emanar do juiz, e não de terceiros, inclusive daqueles a quem se haja eventualmente atribuído o exercício de “poderes de investigação próprios das autoridades judiciais”. 



    A cláusula constitucional da reserva de jurisdição - que incide sobre determinadas matérias, como a busca domiciliar (CF, art. 5º, XI), a interceptação telefônica (CF, art. 5º, XII) e a decretação da prisão de qualquer pessoa, ressalvada a hipótese de flagrância (CF, art. 5º, LXI) - traduz a noção de que, nesses temas específicos, assiste ao Poder Judiciário, não apenas o direito de proferir a última palavra, mas, sobretudo, a prerrogativa de dizer, desde logo, a primeira palavra, excluindo-se, desse modo, por força e autoridade do que dispõe a própria Constituição, a possibilidade do exercício de iguais atribuições, por parte de quaisquer outros órgãos ou autoridades do Estado. Doutrina.” (MS nº 23.452/RJ, Pleno, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 12/05/2000).



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento à reclamação. Julgo prejudicado o pedido liminar. 



    Brasília, 2 de outubro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente